Tribunal: TJSP
Processo: 2224409-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Decisão interlocutória que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Alegação de regularidade do procedimento extrajudicial e inaplicabilidade do DL 70/66. Inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos celebrados antes do início de sua vigência. Tese

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Decisão interlocutória que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Alegação de regularidade do procedimento extrajudicial e inaplicabilidade do DL 70/66. Inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos celebrados antes do início de sua vigência. Tese definida no IRDR no 26 por este Tribunal de Justiça. Possibilidade de purgação da mora até a arrematação do imóvel, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aplicação analógica permitida. Urgência também fundamentada no período pandêmico, contra o qual o agravante não se insurgiu. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224409-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
SANTANDER, é agravada MARCELLE COSTA DA SILV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224409-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.893
2
COMARCA:
ASSIS
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER
AGRAVADO:
MARCELE COSTA DA SILVA
VOTO N.o 13.893
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. Decisão interlocutória que determinou a
suspensão dos leilões extrajudiciais. Requisitos do art. 300
do CPC preenchidos. Alegação de regularidade do
procedimento extrajudicial e inaplicabilidade do DL 70/66.
Inaplicabilidade da Lei no 13.465/2017 aos contratos
celebrados antes do início de sua vigência. Tese definida no
IRDR no 26 por este Tribunal de Justiça. Possibilidade de
purgação da mora até a arrematação do imóvel, nos termos
do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação
analógica
permitida.
Urgência
também
fundamentada no período pandêmico, contra o qual o
agravante não se insurgiu. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito ativo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação
de tutela cautelar, que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais.
A agravante sustenta que que já houve a consolidação da
propriedade em seu favor. Observa que a agravada possui ciência inequívoca do
procedimento em curso, já que ajuizou a demanda antes da realização dos leilões.
Entende ser impossível a purga da mora após averbação da consolidação da
propriedade. Afirma que a Lei 9.514/97 foi alterada pela 13.465/17, a qual
determina que a averbação da consolidação é feita em 30 dias após o fim do prazo
para purgação da mora e, nos casos em que já houve a consolidação da
propriedade, não cabe a oportunidade para pagamento. Sustenta, ainda, que a
mesma determinou serem que os artigos 29 a 41 do Decreto Lei 70/66 são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224409-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.893
3
aplicáveis exclusivamente à execução garantida por hipoteca. Discorda da
presença dos requisitos da tutela de urgência. Pleiteia a concessão de efeito
suspensivo ao agravo.
Tutela recursal indeferida a fls. 27/28.
Contraminuta a fls. 31/48.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
É certo que para o deferimento da antecipação da tutela, faz-
se indispensável a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos
termos do artigo 300 do CPC.
No caso dos autos, em cognição sumária, vislumbra-se a
probabilidade do direito afirmado pela autora, bem como o perigos de dano
irreparável a ensejar a manutenção da ordem.
Além disso, é certo que o d. Juízo a quo fundamentou o
capítulo referente à urgência no atual estágio da pandemia da Covid-19, deixando
o agravante de se manifestar a respeito, reforçando, portanto, a necessidade de
manutenção da ordem.
Ademais, em que pese a insistência do agravante, no que
tange à probabilidade do direito, é certo que conforme entendimento exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de inadimplemento de contratos de
alienação fiduciária de bem imóvel, de forma análoga ao Decreto-Lei no 70/66,
permite-se a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, ou seja,
ainda que a purgação da mora ocorra após a consolidação da propriedade em
nome do credor fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224409-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.893
4
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito
do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado
em
21/08/2014,
DJe
08/09/2014).
2.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1367704/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a examinar
se é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária
de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a
propriedade em nome do credor fiduciário. 2. No âmbito da
alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se
extingue por força da consolidação da propriedade em nome do
credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do
bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de
arrematação. 3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos
termos do art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem
alienado em seu patrimônio, que o contrato de mútuo não se
extingue com a consolidação da propriedade em nome do
fiduciário, que a principal finalidade da alienação fiduciária é o
adimplemento da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a
purgação da mora até a arrematação não encontra nenhum
entrave procedimental, desde que cumpridas todas as exigências
previstas no art. 34 do Decreto- Lei no 70/1966. 4. O devedor pode
purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no
art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a
assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no
70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às
operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no
9.514/1997. 5. Recurso especial provido. (REsp 1462210/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014).
De se ressaltar que o contrato é anterior à vigência da Lei no
13.465/2017, razão pela qual as alterações constantes da referida norma não
incidem no caso ora em estudo, entendimento este confirmado por este Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224409-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.893
5
Justiça na tese jurídica definida no incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR) no 26, nos autos processo no 2166423-86.2018.8.26.0000, julgado em
25/11/2019:
“A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.
39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a
sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em
vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento
posterior ao seu início de vigência”.
Assim, ainda que consolidada a propriedade, é de se
reconhecer a possibilidade de purgação da mora pela devedora.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BEM IMÓVEL -
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
Procedimento de consolidação da posse e
propriedade da credora fiduciária diante do inadimplemento
contratual Purgação da mora Admissibilidade da purgação da
mora até a assinatura do auto de arrematação Exegese do art.
39, inciso II, da Lei 9514/97 Entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça a respeito da matéria - Forma de financiamento
em que é de interesse da instituição financeira a quitação do
contrato e não a propriedade do bem imóvel Determinação de
emissão dos boletos para a continuidade dos pagamentos -
Procedência da ação mantida Majoração da verba honorária de
R$ 3.000,00 para R$ 3.700,00 pelo trabalho recursal acrescido -
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005091-38.2016.8.26.0505; Relator
(a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. 1. A
Lei no 9.514/1997 em aplicação conjunta com o Decreto-Lei no
70/66 possibilitam ao devedor de contrato de financiamento de
bem imóvel com garantia de alienação fiduciária a purgação da
mora até o momento da assinatura do auto de arrematação,
observado o pagamento integral da dívida acrescida dos
consectários legais e contratuais. Inteligência dos artigos 26 e 27
da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966.
Posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 2. Se um
dos litigantes decair de parte mínima do pedido, o outro
responderá pela verba sucumbencial. Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do CPC. Recurso provido em parte para julgar a
ação
parcialmente
procedente.
(TJSP;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224409-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13.893
6
1005334-64.2016.8.26.0704; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Comarca: São Paulo - 8a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018)
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
A
consignação
em
pagamento
promovida pelo autor com o objetivo de purgar a mora ante a
recusa injustificada de receber o débito, mostrasse possível pela
jurisprudência mesmo depois de decorrido o prazo previsto no
parágrafo 1o, do artigo 26, da Lei Federal no 9514/97, mas desde
que seja antes da assinatura da carta de arrematação, por força do
disposto no inciso II, do artigo 39, desse mesmo diploma legal,
combinado com o artigo 34, do Decreto-lei no 70/66” (TJSP;
Apelação
1010978-10.2014.8.26.0008;
Relator
(a):
Sandra
Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016)
Em suma, ao menos em cognição sumária, a decisão deve
ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator